Tribunal: STF
Processo: RE 550194
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Pretensão cujo desenlace passa por investigar suposta exorbitância do poder regulamentar. Modificações na base do IRPJ, CSL e do ILL promovidas pelo Decreto nº 332/91, à luz das prescrições constantes da Lei nº 8.200/91. Conclusão que não se relaciona com a constitucionalidade do diferimento previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 8.200/91. Questões referentes ao critério quantitativo dos tributos já resolvida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que denota a natureza infraconstitucional da contenda. 



    1. Os contribuintes sustentam que o Decreto nº 332/91 teria modificado a sistemática de apuração do lucro real, fazendo inserir critérios não previstos em lei, de modo a intervir indevidamente no cálculo da base imponível do IRPJ, CSL e ILL.



    2. O debate acerca do diferimento das deduções deferidas em favor do contribuinte quanto ao IRPJ não tangencia a pretensão recursal deduzida no apelo extremo, a qual fundamentou-se na exorbitância do poder regulamentar.



    3. No esteio do que já decidiu a Egrégia Turma “A controvérsia sub judice, a respeito da eventual extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/91 com o disposto na legislação regulamentada (Lei n. 8.200/91), demandaria a análise do cotejo dos dois textos normativos infraconstitucionais, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário” (RE nº 431.852/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/10/11).



    4. Agravo regimental não provido.